Tribunal: TJMT
Processo: 0001988-55.2020.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001988-55.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RUBENS ALVES FIGUEIREDO (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001988-55.2020.8.11.0040

APELANTE: RUBENS ALVES FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DAS PROVAS – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO, FUNDADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA E NA FUGA DO AGENTE PARA O INTERIOR DO IMÓVEL, AO AVISTAR A EQUIPE POLICIAL – APREENSÃO DE ENTORPECENTES [125 GRAMAS DE MACONHA E 16 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA], UMA BALANÇA DE PRECISÃO E QUANTIA EM DINHEIRO [R$ 392,00] – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – PROVAS ILÍCITAS – PREMISSAS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes.”
(TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001988-55.2020.8.11.0040

APELANTE: RUBENS ALVES FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RUBENS ALVES FIGUEIREDO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei nº11.343/2006.

Em síntese, a Defensoria Pública requer, preliminarmente, a absolvição do apelante, alegando a nulidade das provas obtidas em decorrência do ingresso ilegal de domicílio. No mérito, pede a absolvição ou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sustentando insuficiência probatória da traficância. Alternativamente, pede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e a fixação de regime diverso do fechado.

Prequestiona
“a matéria discutida”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001988-55.2020.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de suscitada como preliminar, a nulidade decorrente do ingresso ilegal no domicílio do apelante é questão a ser enfrentada no mérito do recurso.

A denúncia expõe que:

“Consta nos autos que, no dia 24 de fevereiro de 2020, por voltadas 18h00min, em uma residência situada na Travessa das Carmelias, nº 90, Bairro Primavera, nesta urbe, o denunciado RUBENS ALVES DE FIGUEIREDO guardava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 49 (quarenta e nove) - porções de substância análoga à maconha, totalizando, aproximadamente, 125g (cento e vinte e cinco gramas) do entorpecente, e 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, totalizando, aproximadamente, 16 (dezesseis) gramas da substância, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 09, bem como Auto de Constatação Preliminar de fls. 15-18 do IP.

Narra o caderno investigativo que nas condições de tempo e local descritas,
a equipe da Polícia Militar realizava rondas na localidade supracitada, ocasião em que foi abordada por um cidadão, que na oportunidade denunciou um ponto de drogas na região
.

Diante da informação,
os policiais seguiram em direção ao local apontado, oportunidade em que se depararam com o denunciado, na companhia de outros dois indivíduos não identificados, em atitude suspeita, e, ao visualizarem a viatura, empreenderam fuga para o interior da casa
, ignorando todas as ordens de parada da guarnição.

Consta que,
os policiais fizeram acompanhamento dos indivíduos logrando êxito em prender apenas o denunciado
, que ao ser indagado sobre os demais indivíduos este informou apenas como eram conhecidos, sendo “DJ e Murilo”. Dando continuidade às diligências, na área da residência foi encontrada 49 (quarenta e nove) porções de substância análogas a maconha, 02 (duas) porções de substância análogas a pasta base de cocaína, bem como o valor de R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais) (...).”

Extrai-se dos autos que a diligência policial, que culminou na apreensão das substâncias e demais materiais, decorreu de informação anônima sobre a comercialização de drogas na Rua Travessa Carmélias, nº 90, Bairro Primavera. Ao observar a guarnição, o apelante [que estava em via pública, com outros dois indivíduos] empreendeu fuga para dentro do imóvel, sendo perseguido pelos agentes públicos, os quais realizaram a busca domiciliar e encontraram no local os materiais supracitados.

Nas duas fases, os policiais militares, Evandro C. Quadros e Orci Rodrigues de Lima, declararam que, após receberem uma denúncia [de uma pessoa que não desejou se identificar] de traficância em determinado endereço, foram ao local indicado, oportunidade em que o apelante, ao avistar a viatura, fugiu para o interior da residência. Descreveram que, em razão dessa fuga, adentraram no imóvel e realizaram a busca domiciliar, localizando os materiais descritos na peça acusatória,
in verbis
:

“(...) em rondas em rondas pelo Bairro Jardim Primavera
essa equipe foi abordado por uma pessoa que não quis se identificar e denunciou uma casa que estava sendo usada para o trafico ilícito de drogas deslocamos para o endereço supracitado mais precisamente na Travessa das Carmelias, quando deparamos com três indivíduos em atitude suspeita em frente da residência, que, ao visualizar essa GUPM, empreenderam fuga para o interior da casa de número 90
, ignorando todas as ordens de parada, fizemos o
acompanhamento e logramos êxito em prender apenas um dos suspeitos no interior da residência
, os demais pularam o muro dos fundos tomando rumo ignorado e deixando seus aparelhor celulares para trás;
na área da residência foi encontrado 49 porções de substancia análogas a maconha, 2 porções de substancia análogas a pasta base e 392,00 reais trocados
; perguntado para o suspeito quem seria os que fugiram, o mesmo respondeu que os conhecia seria dois suspeitos conhecido como ''Dj e Murilo; que, o suspeito Rubens encontra-se com uma tornozeleira eletrônica e com um corte na mão direita devido ao fato anterior (...).”

“(...)
Ambas as testemunhas ouvidas em Juízo, PM Evandro C. Quadros e PM Orci Rodrigues de Lima
, relatam em voz uníssona que
receberam denúncia através de popular que não quis se identificar, declinando o tráfico de entorpecentes na residência do réu, Travessa Carmélias, nº 90, Bairro Primavera, nesta urbe. Diligenciado até o local, foi observado três indivíduos em frente à residência em atitude suspeita. Feita a aproximação, os suspeitos empreenderam fuga para o interior da residência
, desobedecendo a ordem de parada emanada pelos policiais, os quais
lograram êxito apenas na abordagem do suspeito Rubens, que possivelmente em razão da idade não conseguiu pular o muro dos fundos da residência
. Durante a abordagem do acusado,
foi localizado na área externa da residência 49 (quarenta e nove) porções de substância análoga à maconha
, totalizando, aproximadamente, 113g (cento e treze gramas) do entorpecente, e
02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína
, totalizando, aproximadamente, 16g (dezesseis gramas),
01 (uma) balança de precisão, 03 (três) aparelhos celulares e R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais)
.”
(excerto da sentença)

No contexto fático delineado pelas provas angariadas na instrução processual, não há duvidas de que a diligência que culminou na apreensão das drogas e demais materiais decorreu, exclusivamente, de denúncia anônima, acrescida de fuga do agente para o interior do imóvel, sem agregar outros elementos que viabilizassem a ação policial.

Não há nos autos nenhum relato sobre a visualização de atos de comércio de drogas, nem registro de investigação anterior, monitoramento ou campanas que pudessem corroborar a denúncia anônima.

Em se tratando de busca domiciliar, constitui requisito de validade dela a preexistência de
fundadas razões (CPP, art. 240, § 1º)
, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento.

Nessa ordem de ideias, não basta a mera desconfiança, a simples suspeita ou intuição de, no interior da casa ou em suas adjacências (como quintal e jardim), estar acontecendo ou em vias de acontecer um delito.

Noutras palavras, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso no domicílio do agente, exigindo-se a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.

Conforme vêm sendo reiteradamente decidido pelo STJ e por esta Câmara Criminal,
é ilegal a prisão em flagrante decorrente de busca domiciliar, fundada apenas em denúncias anônimas, acrescidas de fuga do agente ao visualizar a equipe policial
, sem mandado judicial,
“in verbis”
:

“Na hipótese,
não foi apontado qualquer elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência do paciente, citando-se apenas a verificação de uma denúncia de que um indivíduo estava comercializando substâncias ilícitas na região e a fuga do paciente para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial, o que torna ilícita a apreensão dos entorpecentes
. Nesse sentido,
o mero avistamento de um indivíduo no portão de sua casa que, ao notar a aproximação de viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer investigação prévia - monitoramento, movimentação de pessoas ou campanas no local - (o que não se confunde com notícias sobre atividades ilícitas supostamente praticadas pelo paciente), não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão avistado trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não
.”
(HC nº 612.579/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.11.2020)

Nessa mesma linha: HC nº 599593/MT, Min. Rogério Schietti Cruz, 23.3.2021; HC 625.819/SC, Min. Nefi Cordeiro, 23.2.2021; RHC nº 134.894/GO, Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021; AgRg no HC nº 609.981/RS, Min. Ribeiro Dantas, 8.2.2021.

No mesmo sentido também são os seguintes arestos desta Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – INVASÃO DE DOMICÍLIO, FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E NA FUGA DO AGENTE, AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente.
Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, (...) não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes
.”
(N.U 1003020-67.2021.8.11.0000, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 09/04/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) – CORRÉUS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – ARRESTOS DO STJ E STF – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ABSOLVIÇÃO DEVIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA. A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial. “
A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida”
(STJ, HC 512.418/RJ). A prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente. Observa-se que o ato praticado pelos investigadores de polícia revestiu-se de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, ou não.”
(AP 0011726-63.2018.8.11.0064, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 09/02/2021)

Nesse contexto, reconheço a ilicitude das provas colhidas no inquérito policial – ingresso ilegal de domicílio –, as quais serviram de base para o oferecimento da denúncia acusatória, e inexistindo outras provas, provindas de fontes independentes que comprovem a responsabilidade penal atribuída ao apelante, a sua absolvição é medida impositiva.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso para reconhecer a nulidade das provas obtidas pelo ingresso ilegal domiciliar, bem como de todas as que delas decorreram e, por consequência, absolver o apelante
RUBENS ALVES FIGUEIREDO do crime tráfico de drogas [art. 33 da Lei nº 11.343/2006],
nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor do réu,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021